Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714109-37.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MÁRCIO OLIVEIRA DOS REIS, MIRELE NUNES LEITE RECORRIDOS: KLEBSON AISLAN JUSTUS, ALINE GUSE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE REQUERIDA. PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL. NULIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 2. Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a legitimidade passiva do apelante Marcio passa pela análise da existência, ou não, da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade civil deste, demandando o revolvimento das provas. Preliminar rejeitada. 3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão. 4. No presente caso, a prova técnica é imprescindível para esclarecer a existência ou não dos vícios narrados na petição inicial e, em caso positivo, a sua extensão, bem como se os valores a título de danos materiais foram gastos em prol do vicio deduzido pela parte apelada, mormente quando demanda conhecimento técnico especial. 5. É cediço que cabia ao requerido o ônus de provar que não foi o responsável pelos defeitos elencados na inicial e demonstrados no laudo particular, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não possibilitar a produção da prova devidamente requerida acarreta cerceamento de defesa. 6. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, embora tenha sido acolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguida na apelação e determinado o retorno dos autos à origem para realização de prova técnica pericial, deve ser determinada, também, a produção de prova testemunhal por ser fundamental para o deslinde da controvérsia. Pede, ainda, que todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788 (ID 54644295). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “situações como a presente demandam o conhecimento técnico de profissional de engenharia civil, o qual terá a capacidade de indicar as causas dos vícios apontados, individualizando aqueles que são de responsabilidade ou não da parte requerida. Deste modo, a ausência de prova pericial não enseja uma adequada prestação jurisdicional. (...) Assim, a prova técnica irá melhor esclarecer a existência ou não dos vícios narrados na petição inicial e em caso positivo a sua extensão, bem como se os valores a título de danos materiais foram gastos em prol do vicio deduzido pela parte apelada, mormente quando demanda conhecimento técnico especial. (...) Noutro norte, no que diz respeito à prova testemunhal, sem razão a parte apelante, haja vista que além de não ter sido justificada, de forma satisfatória, a real necessidade de sua produção, a questão controvertida demanda conhecimento específico e técnico. Assim, a prova oral não teria o condão de elucidar os pontos controvertidos da demanda, devendo manter o seu indeferimento” (ID 52618250). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa” (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ao final, determino que todas as intimações e publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788 (ID 54644295). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025